Tribunal: TJMT
Processo: 1024772-11.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024772-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MARIA MADALENA NUNES FERREIRA - CPF: 395.387.611-20 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINARES DE PRECRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA AFETA AO DANO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que declarou ilegal a cobrança de valores por meio de cartão de crédito consignado, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, justificando sua conversão para empréstimo consignado convencional; e (ii) verificar a legalidade da condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ, exigindo transparência e informação adequada. O contrato firmado pela autora, embora intitulado "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado", não foi utilizado como cartão de crédito, sendo evidenciada a intenção de contratação de um empréstimo consignado. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se impõe, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC.

restituição dos valores pagos deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do banco. O dano moral não se configura, pois não houve negativação do nome da autora nem exposição a constrangimento relevante, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“O contrato de cartão de crédito consignado firmado sem a devida informação ao consumidor pode ser convertido em empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado.A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito ajuizada por
Maria Madalena Nunes Ferreira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
declarar
ilegal a cobrança de RCM, procedendo com a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável para contrato de empréstimo consignado convencional, com a amortização dos valores pagos a título de RCM (descontados no benefício previdenciário) no saldo devedor, compreendido aquele valor liberado a parte autora em sua conta bancária sem a incidência de encargos, bem como condenar a instituição ao pagamento de R$5.000,00 a titulo de dano moral, e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco BMG
S.A. recorre sustentando preliminar de decadência e prescrição parcial. No mérito, afirma que o contrato foi celebrado de maneira regular, com a autora plenamente ciente das condições pactuadas. Destaca-se que a apelada utilizou o cartão de crédito para diversos saques, evidenciando sua ciência e aceitação do contrato.

Requer a improcedência da ação.
Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No que tange à repetição do indébito, sustenta a ausência de má-fé, pleiteando a devolução simples dos valores, com a reforma da correção monetária e juros de mora,

e compensação dos valores, caso mantida a condenação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 268004784).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Madalena Nunes Ferreira
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito contra o Banco BMG, sustentando que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de um contrato de cartão de crédito consignado que não teria sido solicitado.

Alega que o contrato foi firmado sem sua ciência e que, embora tenha sido convencida de que realizava um empréstimo consignado, na verdade se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujos descontos mensais não amortizavam a dívida, tornando-a a impagável, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a cessação dos descontos, declaração de inexistência de débito, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
declarar
ilegal a cobrança de RCM, procedendo com a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável para contrato de empréstimo consignado convencional, com a amortização dos valores pagos a título de RCM (descontados no benefício previdenciário) no saldo devedor, compreendido aquele valor liberado a parte autora em sua conta bancária sem a incidência de encargos, bem como condenar a instituição ao pagamento de R$5.000,00 a titulo de dano moral, e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, c
orrigindo monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso
, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco BMG
S.A. recorre sustentando preliminar de decadência e prescrição parcial. No mérito, afirma que o contrato foi celebrado de maneira regular, com a autora plenamente ciente das condições pactuadas. Destaca-se que a apelada utilizou o cartão de crédito para diversos saques, evidenciando sua ciência e aceitação do contrato.

Requer a improcedência da ação.
Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No que tange à repetição do indébito, sustenta a ausência de má-fé, pleiteando a devolução simples dos valores, com a reforma da correção monetária e juros de mora,

e compensação dos valores, caso mantida a condenação.

Pois bem.
Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Assim, não se verifica a decadência do direito de a autora postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também rejeito a preliminar vindicada.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão, é de bom alvitre
destacar que a apelado, em momento algum,
alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado, e, que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes tenha cláusula de
“Adesão ao cartão de crédito”,
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED (id. 240512689).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a conversão de cartão de crédito para empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme taxa média do Banco Central.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na
realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(RAC n. 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 -

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor. No caso em questão, não há comprovação de que o banco tenha agido de forma dolosa ou com erro grosseiro, motivo pelo qual a devolução dos valores indevidamente pagos deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, conforme determina o referido dispositivo legal. Ressalta-se que a magistrada a quo determinou a compensação de valores transferidos pelo banco à autora.

No tocante a reforma da indenização arbitrada a título de dano moral, entendo que
apesar do infortúnio suportado pela autora,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

De outra banda,
no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora e correção monetária afeta ao dano material, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie,
os
juros
de mora do
dano material
devem incidir a partir da citação e a
correção monetária
é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT),
motivo pelo qual a r. sentença merece reforma também nesse ponto.

Por fim,
diferente do que foi alegado pela parte apelada, não vislumbro a existência de má-fé nos pedidos formulados pelo apelante, especialmente considerando o acolhimento parcial dos pedidos, o que evidencia a existência de controvérsia legítima sobre a matéria e afasta qualquer indício de conduta abusiva ou ardilosa por parte da instituição financeira.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma para
determinar a restituição dos valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, bem como afastar a condenação por dano moral.
Os
juros
de mora afeto ao
dano material
devem incidir a partir da citação e a
correção monetária
é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT)
, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025